Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-43.2017.8.11.0112
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001050-43.2017.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOILSON DIEGO BASILIO - CPF: 055.355.541-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEOCLIDES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 544.531.511-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOILSON DIEGO BASILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA - PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO - PLEITO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO – INVIABILIDADE - RÉU REINCIDENTE - SÚMULA 269 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - CORRIGIDO DE OFÍCIO ERRO MATERIAL.

Constatado erro material na fixação da pena, impõe-se a sua correção.

Na hipótese, apesar de a pena fixada ser inferior a 04 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto como se primário fosse. Regime semiaberto mantido em decorrência da agravante de reincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001050-43.2017.8.11.0112

APELANTE: JOILSON DIEGO BASILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
JOILSON DIEGO BASILIO
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção
em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, c/c art. 329, na forma do art. 69, todos do código penal.

Denúncia: narra o seguintes eventos delituosos: (id.
127196189)

“(...)

FATO 01 - AMEAÇA

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 08:30h., em plena via pública, localizada na Avenida Alzira Santana, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JOILSON DIEGO BASILIO ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Deoclides Guimarães da Cunha,(...)

FATO 02 – RESISTÊNCIA

Infere-se, ainda, dos mesmos autos de Inquérito Policial, no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 08:30 h., no interior do Pronto Socorro Municipal. De Várzea Grande/MT, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JOILSON DIEGO BASILIO opôs-se à execução de ato legal, mediante violência/ameaça a funcionário competente para executá-la, in casu, guarda municipal, (...)”.

FATO 03 – DANO QUALIFICADO:

Exsurge, ainda, dos autos, que por ocasião das diligências de abordagem efetuada pela Guarda Municipal (FATO 02), o denunciado JOILSON DIEGO BASILIO destruiu/inutilizou/deteriorou coisa alheia móvel com o uso de violência à pessoa (socos), consistente em: 01 (um) aparelho telefone celular, marca Samsung, de propriedade da Guarda Municipal, Jocicleide Saraiva Dantas, qualificada às fl. 49. (...)”.

A Sentença foi prolatada em 30 de setembro de 2019, julgando a inicial acusatória parcialmente procedente, para condenar o apelante a pena de 01
(um) ano e 07 (sete) meses de detenção
, pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, c/c art. 329, na forma do art. 69, todos do código penal, a ser cumprido em regime inicialmente
SEMIABERTO diante da reincidência
, nos termos do art. 33, §2o, ‘c’ do Código Penal. (id. 127196190)

Inconformado, a defesa interpôs recurso de apelação buscando, exclusivamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, alegando que o regime semiaberto ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, uma vez que presentes a favorabilidade das circunstâncias judiciais, bem como a pequena quantidade de pena aplicada, de forma que deve ser fixado o regime aberto. (id. 127196190).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id.127196190).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do recurso. (id. 127503186 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOILSON DIEGO BASILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa não se insurge contra a condenação, mas tão somente contra o regime de cumprimento da pena

Assim, consignou o Juízo
a quo
ao fixar o regime:

“(...)

Passo a dosar a pena:

1-) Quanto o crime de ameaça, tudo isso sopesado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01(um) mês de detenção; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a agravante reconhecida, resultando a pena
de
um (01) mês e cinco (05) dias de detenção
;
cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

2-) Quanto ao crime de resistência, tudo isso sopesado, fixo sua pena-base no mínimo legal cominado, ou seja,
em dois (02) meses de detenção
; quanto às circunstâncias legais genéricas reconhecidas se equivalem e se anulam, não incidindo nesta fase; a qual a pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de modificá-la.

Atento ao concurso material (CP, art. 69) acumulo as penas em um (01) ano e sete (07) meses de detenção.

Consoante o art. 33, §2o, alínea “c” e §3.°, do Código Penal
, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente
. Nos termos do art. 44, II, do Código Penal, não substituo a pena privativa de liberdade por ser reincidente. (...)” (id. 127196190.

Registre-se, por oportuno, a existência de erro material na sentença, que por lapso, passou desapercebido pela defesa, na soma do concurso material. Assim, estabilizo a reprimenda do réu em
03 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

A Defesa pede a aplicação de regime inicial aberto. Sem razão.

Os parágrafos 2o e 3o, do artigo 33, do Código Penal, fornecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o
quantum
da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a reincidência; c) a observância ao artigo 59 do Código Penal.

Na espécie, não obstante a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos - 03 (três) e 5 (cinco) dias de detenção -, observa-se que o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, de modo que deve lhe ser aplicado um regime mais gravoso.

Ademais, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, à luz das disposições do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, é cabível a imposição do regime prisional semiaberto na hipótese de réu reincidente, com sanção fixada
em patamar igual ou inferior a 4 anos
, cuja pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, consoante Súmula 269 do STJ.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9o). PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITO NECESSÁRIO AO ESTABELECIMENTO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Tratando-se de réu reincidente, com sanção fixada em patamar inferior a 4 anos, é incabível a fixação do regime aberto, consoante a orientação fixada na Súmula 269 deste STJ.

(...) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 401.915/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 23/10/2017.)”

Dessa forma, mantém-se o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena imposta, bem como a não aplicação dos benefícios previstos no artigo 44 Código Penal, por ausência dos requisitos legais.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, contudo reconheço a existência de erro material na sentença, reduzindo a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022